Tribunal: TJDFT
Processo: 0734335-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734335-63.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. (ID no 70086789) e Explorernet Tecnologia e Comunicação Ltda. (ID no 70095879) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar; conheceu parcialmente o recurso da autora e, na parte conhecida, negou-lhe provimento; conheceu e deu parcial provimento ao recurso da parte ré (ID no 69714453). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO